Tribunal: STF
Processo: Rcl 46250
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-26
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



         Considerando a informação contida no “Aviso de Recebimento” da Seq. 47, intime-se a parte agravante para que diligencie e informe, no prazo de 5 (cinco) dias, o endereço atualizada da agravada.



         Com a informação, cite-se a beneficiária da decisão reclamada para que tome conhecimento da reclamação e, querendo, responda ao recurso da Seq. 42 no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.021, § 2º, do CPC).



         Publique-se.



         Brasília, 26 de março de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator